Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO ONLINE. ART. 854, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Apesar de o art. 854, do CPC, figurar na subseção que cuida “da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira” – e de, claro, a constrição via penhora pressupor ter havido citação, que ainda não ocorreu, na hipótese vertente –, a regra em questão trata de expediente que se se presta a “possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira”. E é certo que o arresto, como medida que antecede a penhora, haverá de nela ser convertida, uma vez cumprido o roteiro procedimental do art. 830, do CPC, especialmente o seu § 3o, sendo, por isso, admissível o arresto de valores por meio da utilização do sistema BacenJud, mesmo antes da citação, quando preenchidos os seus pressupostos legais. A jurisprudência vem autorizando a utilização do arresto online, mediante bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias.

2. O arresto on line independe do esgotamento de diligências no sentido de obter o endereço ou bens do agravado, e da presença de indicativos de que o executado tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 830 e 854, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido.